Tribunal: TJDFT
Processo: 0718635-23.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718635-23.2022.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARCIO LUIZ CUNHA LIMA AGRAVADO: AVON COSMETICOS LTDA. DESPACHO Intime-se a agravada para responder ao Agravo Interno em 15 dias. Brasília, 8 de setembro de 2023. Juíza Maria Leonor Leiko Aguena